Tribunal: TJES
Processo: 5003293-59.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção / Ascensão; Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003293-59.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO
AGRAVADO: JOSE MARIA DA SILVA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003293-59.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO

Advogado do(a) AGRAVANTE: LAURENCE BIANCHI FERREIRA - ES18195-A
AGRAVADO: JOSE MARIA DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVADO: AURELIO FABIO NOGUEIRA DA SILVA - ES7982-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno
interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de
agravo de instrumento por ausência de regularidade formal.

Em suas razões recursais, o agravante pretende
a reforma da
decisão
alegando, basicamente,
que juntou a cópia integral dos autos originários, além de inexistir prejuízo à defesa.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 24 de março de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003293-59.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO

Advogado do(a) AGRAVANTE: LAURENCE BIANCHI FERREIRA - ES18195-A
AGRAVADO: JOSE MARIA DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVADO: AURELIO FABIO NOGUEIRA DA SILVA - ES7982-A

VOTO

Conforme relatado,
o agravante pretende
a reforma da
decisão
alegando, basicamente,
que juntou a cópia integral dos autos originários, além de inexistir prejuízo à defesa.

Em que pese as alegações recursais, não há que prosperar
sua pretensão, eis que por meio do despacho constante do ID nº 1366619, foi determinado que identificasse de forma adequada os documentos anexados, bem como trouxesse a cópia de todos os documentos obrigatórios previstos no art. 1.017, I, CPC, os quais não haviam sido juntados no momento da interposição do recursal.

O agravante, apesar de regularmente intimado, não regularizou o feito, razão pela qual o não conhecimento era medida de rigor, por ausência de regularid
ade
formal.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 557, INCISO, I, DO CPC. AUSÊNCIA DA CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO. VÍCIO INSANÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
A ausência da Certidão de Intimação da Decisão agravada, considerada peça obrigatória à instrução recursal
, nos termos do artigo 525, inciso I, do Código de Processo Civil,
constitui irregularidade formal que impede o conhecimento do Recurso de Agravo de Instrumento.

II. In casu, muito embora conste no translado cópia da Guia de Remessa Externa, certo é que não contém numeração sequencial de origem, não podendo por si só, comprovar o dia em que o Recorrente teve ciência inequívoca da Decisão, não sendo, portanto, documento hábil para substituir a Certidão de Intimação. III. Agravo Interno conhecido e improvido. (TJES; AG-AI 0001327-75.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 27/09/2016; DJES 05/10/2016)

Além disso, a inserção de informação e documentos no sistema eletrônico, sem a adequada referência que permita identificá-los e localizá-los, inviabiliza a adequada análise do recurso.

A propósito, o seguinte julgado do C. STJ:

“
[...]Em seu artigo 8º a Lei Federal 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, autorizou o Poder Judiciário a desenvolver sistemas eletrônicos de processamento de ações judiciais, o que, no caso de São Paulo, foi feito através da Resolução n. 511/2011, atualizada pela Resolução n. 551/2011, atos normativos de império que, em absoluto, não contrariam o diploma que os autorizaram, em nada inovam na ordem jurídica e em nada estabelecem restrições. A exigência da apresentação dos documentos em ordem e nomeados de acordo com as arguições recursais mais não faz senão refletir o que existe nos autos físicos, exigência facilitadora e de vital interesse na prestação dos serviços jurisdicionais, que em nada contraria, inova, ou estabelece restrições, pois representa transposição do físico ao digital exatamente como disposto na origem. Não fosse por não concorrer qualquer ilegalidade na exigência do ato administrativo, convenha-se que não há quem possa compreender e assimilar com segurança e eficiência um processo judicial procedendo-lhe a leitura em ordem inversa ou em absoluta desordem, pois dificilmente compreenderá a cronologia do encadeamento fático.[...]” (RECURSO ESPECIAL Nº 1.647.137 - SP [2017/0002393-3]; Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 19/09/2017)

Assim
, sem maiores delongas, deve ser mantida a decisão que não conheceu do recurso por irregularidade formal.

Do exposto,
conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO
INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IRREGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA PEÇA OBRIGATÓRIA E CORRETA IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS INICIAIS. VÍCIO NÃO SANADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1.

Em que pese as alegações recursais, não há que prosperar
sua pretensão, eis que por meio do despacho constante do ID nº 1366619, foi determinado que identificasse de forma adequada os documentos anexados, bem como trouxesse a cópia de todos os documentos obrigatórios previstos no art. 1.017, I, CPC, os quais não haviam sido juntados no momento da interposição do recursal.
2.

O agravante, apesar de regularmente intimado, não regularizou o feito, razão pela qual o não conhecimento era medida de rigor, por ausência de regularid
ade
formal.
3.
Além disso, a inserção de informação e documentos no sistema eletrônico, sem a adequada referência que permita identificá-los e localizá-los, inviabiliza a adequada análise do recurso.
4.
Recurso não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.